Tribunal: TJDFT
Processo: 0743312-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO. PAGAMENTO DIFERENÇA DE VALORES ENTRE BENEFÍCIOS DE NATUREZA ACIDENTÁRIA E PREVIDENCIÁRIA. OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. Consoante o artigo 337, inciso VII, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, a coisa julgada caracteriza-se apenas pela reprodução de ação idêntica a outra já transitada em julgado, ou seja, com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos. É o que a doutrina chama de tríplice identidade. A coisa julgada é pressuposto processual negativo e, sempre que constatada, impõe a extinção do processo, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil.
2. “A objeção de coisa julgada pode ser oposta quando se repete ação formalmente idêntica àquela que já foi decidida por sentença de mérito transitada em julgado, como na propositura quando se propõe ação não formalmente idêntica à primeira, mas qual se deduza pretensão substancialmente contraditória contra anterior coisa julgada material.” Comentários ao Código de Processo Civil/ Nelson Nery Júnior. Rosa Maria de Andrade Nery- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.294.
3. Transitada em julgado a decisão de mérito, serão consideradas deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento, quanto à rejeição do pedido (art. 508, do CPC).
4. Há violação aos efeitos preclusivos da coisa julgada, quando a parte autora pretende rever a situação anterior, resolvida por meio de acordo homologado judicialmente e que alcançou a definição da natureza da lesão, e novamente se pretende rediscutir a sua gravidade, sua repercussão previdenciária e a respectiva compensação pecuniária.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.